Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-62.2020.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008874-62.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALIA TEREZINHA VOOS - CNPJ: 97.100.895/0001-78 (APELADO), NATALIA TEREZINHA VOOS - CPF: 616.904.810-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ATENDIMENTO A COMANDO JUDICIAL, QUE DETERMINOU À PARTE PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 485, VI, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de interesse processual, caracterizada pela falta de necessidade e adequação da tutela jurisdicional, não se confunde com a inércia da parte em dar andamento ao feito, que revela hipótese de extinção por abandono de causa, desde que observada a regra do art. 485, III, §1º, do CPC.

2.

A extinção do processo, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), decorrente da falta de atendimento da determinação judicial, que instou à parte promover o andamento do feito, configura manifesto “error in procedendo”, circunstância que conduz à nulidade do ato sentencial.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO
DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo relativo à Ação de Execução, ajuizada em face da
NATALIA TEREZINHA VOOS-ME
, com fundamento do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o
ESTADO
sustenta que a extinção do processo, por abandono, é medida excepcional, que demanda reiterada inércia da parte, com manifesto desinteresse no prosseguimento da lide, de modo que o abandono não pode ser presumido.

Diz que a extinção por abandono de causa depende de requerimento o réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, enfatizando que a extinção da execução fiscal, sob o mesmo fundamento, pressupõe a prévia observância da regra dos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80, além da norma do art. 485, §1º, do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com retomada do curso da execução.

Sem contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o juiz extinguiu, sem resolução de mérito, o processo relativo à execução fiscal, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da empesa
NATALIA TEREZINHA VOOS-ME,
com fundamento na suposta ausência de interesse processual, consubstanciada do desatendimento do comando jurisdicional que determinava ao exequente promover o regular andamento do feito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem maiores delongas, passo à análise das insurgências recursais.

A ausência de interesse processual, como condição da ação, caracteriza-se pela falta de necessidade e de adequação da tutela jurisdicional invocada para a obtenção do bem da vida almejado.

Acerca do tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão."
(Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., : Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. 1, p. 56).

Infere-se, portanto, que o interesse processual está umbilicalmente atrelado ao binômio necessidade-adequação, consubstanciado na necessidade de a parte ingressar em juízo para ver satisfeita sua pretensão resistida, utilizando, para tanto, o instrumento processual adequado para obtenção da tutela perseguida.

Não é outra a definição referendada pela Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Discussão sobre a consequência jurídica do reajuste espontâneo do benefício previdenciário efetivado. 2. A prestação jurisdicional deve se dar de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. 3. Este Superior Tribunal, reiteradamente, tem decidido que,
para o reconhecimento da existência de interesse processual, é necessária a confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial
. 4. (...) 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1183061 MS 2010/0039105-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2013)

Assim, a ausência de interesse processual, como condição da ação, em nada se confunde com eventual inércia da parte em promover o andamento do feito, quanto instada a fazê-lo, caso em que a extinção do processo dar-se-á por abandono da causa, na forma do art. 485, III, CPC, desde que preenchidos os requisitos legais e, sobretudo, observada a regra insculpida no §1º do mesmo dispositivo legal.

Essa é a dicção do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Nessa linha de intelecção, não há como deixar de reconhecer que a extinção do processo, nos moldes em que pronunciados na sentença, isto é,
por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), decorrente da falta de atendimento à determinação judicial
, que instou à parte promover o andamento do feito, configura manifesto “error in procedendo”, circunstância que conduz à nulidade do ato sentencial recorrido.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240/STJ - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO -PROCESSUAL PELA CITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1.
Incorre o sentenciante em “error in procedendo”, se a sentença estava amparada no silêncio da parte em dar prosseguimento à demanda, diante do abandono de causa, que não configura ausência de interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC, como se baseou o Juízo de origem
. 2. A perda de interesse de agir não se confunde com a hipótese de abandono de causa, prevista no art. 485, II ou III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos: “a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado para alcançá-la.” (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007). 3. Em relação ao abandono da causa pela parte interessada, a prévia intimação pessoal da demandante é imprescindível para a extinção do processo, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC e a observância à normativa importa na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular. 4. A outro turno, a regra constante da Súmula n.º 240 do STJ, de que “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” só pode ser dispensada, admitindo-se a extinção do feito de ofício, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual, sendo inconcebível quando efetuada a citação válida do executado, que apresentou Exceção de Pré-Executividade. 5. Apelação provida. Sentença anulada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002366-60.2013.8.11.0006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2023) (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024